Tribunal: STF
Processo: RE 1476058
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Doc. 33) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Doc. 215).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente Mario Saddi Junior foi condenado à pena de 8 anos, 5 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288, caput, do Código Penal); corrupção ativa (art. 333, parágrafo único, do Código Penal), em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal); e falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal), em concurso material (art. 69 do Código Penal). Ao recorrente André Luiz Saddi Pires, por sua vez, foi aplicada a pena de 3 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, em razão do cometimento dos delitos de associação criminosa (art. 288, caput, do Código Penal) e corrupção ativa (art. 333, parágrafo único, do Código Penal), em concurso material (art. 69 do Código Penal) (Doc. 23).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu parcial provimento ao apelo defensivo declarar extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do recorrente Mario Saddi Junior em relação ao crime de falsidade ideológica. Por outro lado, deu provimento ao recurso ministerial para alterar o quantum de aumento da continuidade delitiva nos crimes de corrupção ativa de 1/5 para 2/3 e condena-lo pela prática do crime de violação de sigilo funcional (art. 325 o Código Penal). Assim, a pena foi elevada ao patamar de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão. 



    O réu André Luiz Saddi Pires teve a pena reduzida ao patamar de 2 anos e 8 meses de reclusão em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do crime de associação criminosa (Doc. 33). 



    Os Embargos de Declaração opostos foram rejeitados (Doc. 57). 



    Inconformado, o recorrente André Luiz Saddi Pires interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que “a regra estampada no artigo 28-A do Código de Processo Penal, inserida no ordenamento pela Lei n.º 13.964/2019 deve retroagir no caso em tela, haja vista ser mais benéfica ao Recorrente, na forma do artigo 5º, XL, da Constituição Federal ”. (Doc. 71)



    Sustenta, em resumo, que “Nem mesmo o fato do Juízo de Primeiro Grau ter declarado rescindida a delação premiada com relação ao Recorrente, não distorce ou interfere no tempo que a confissão pode ser feita (na aceitação do ANPP).”



    Requer, assim, o provimento do apelo “para o fim de possibilitar o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal ao Recorrente.” 



    O réu Mario Saddi Junior também interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alegando, do mesmo modo, que o acórdão ora impugnado violou o art. 5º, XL, da CF/1988. (Doc. 148)



    Destaca que “os requisitos exigidos pela legislação para aplicação do ANPP, quais sejam, a) confissão formal e circunstancial; b) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos; e c) que a medida seja necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, estão atendidas no caso em tela.” 



    Requer, assim, o provimento do apelo “para o fim de possibilitar o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal ao Recorrente.” 



    Contra o referido acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná a defesa dos recorrentes também interpôs Recurso Especial, no qual apontou violação dos arts. 3º-A, 28-A, 41 e 383 do Código de Processo Penal e enfatizou o cabimento da proposta de Acordo de Não Persecução Penal.



    O Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso interposto por André Luiz Saddi Pires e deu parcial provimento ao recurso interposto por Mario Saddi Junior para declarar extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de violação de sigilo profissional (art. 325 do CP) e fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena (Doc. 198). Essa decisão foi confirmada pela Quinta Turma ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: (Doc. 215) 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 28-A DO CPP. DENÚNCIA JÁ RECEBIDA. INVIABILIDADE. DEMAIS TEMAS: FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1º, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 



    1. O art. 28-A do CPP somente se aplica de forma retroativa nos processos em que o recebimento da denúncia tenha ocorrido já na vigência da Lei 13.964/2019. Precedentes.



    2. A falta de impugnação dos fundamentos da decisão agravada, quanto aos demais capítulos recursais, viola o mandamento de dialeticidade contido no art. 1.021, § 1º, do CPC e impede o conhecimento do recurso no ponto.



    3. Agravo regimental conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. 



    Contra esse julgado, o recorrente André Luiz Saddi Pires novamente interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual reitera que “a regra estampada no artigo 28-A do Código de Processo Penal, inserida no ordenamento pela Lei n.º 13.964/2019 deve retroagir no caso em tela, haja vista ser mais benéfica ao Recorrente, na forma do artigo 5º, XL, da Constituição Federal ”. (Doc. 247)



    Requer, assim, o provimento do apelo “para o fim de possibilitar o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal ao Recorrente.” 



    Mario Saddi Junior também interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alegando, do mesmo modo, que o acórdão ora impugnado violou o art. 5º, XL, da CF/1988. (Doc. 249)



    Destaca que “as regras que regem o Acordo de Não Persecução Penal possuem natureza mista/híbridas, uma vez que são compostas por normas de caráter processual penal (como o acordo deverá ser realizado) e penal/material (impõe a extinção de punibilidade do agente em caso de cumprimento da avença).” 



    Requer, assim, o provimento do apelo “para o fim de possibilitar o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal ao Recorrente.” 



    É o relatório. Decido. 



     



    A CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante essas mais de três décadas de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não sendo recepcionadas as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos e, posteriormente, havendo a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo.



    A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de "delação premiada" e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 ("Pacote anticrime"), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do "acordo de não persecução penal".



    Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais.



    Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição. Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.



    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições".



    As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.



    Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado.



    No caso dos autos, observa-se que, além do exame da pretensão veiculada neste apelo situar-se no contexto normativo infraconstitucional, a sentença condenatória foi proferida em 30/11/2018, antes da vigência da Lei 13.964/2019. (Doc. 23)



    Ora, a finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa. Precedentes: HC 232334 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/10/2023; RE 1448728 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/9/2023; HC 199950, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2021; HC 191124 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020; ARE 1294303 AgR-segundo-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/4/2021; RHC 222072 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 16/3/2023; HC 229525 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/8/2023; HC 228760 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 7/8/2023; RHC 226525 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 7/6/2023.



    Registre-se, ainda, que, recentemente, a Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 233147 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 7/11/2023) firmou o entendimento de que, nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP; o que não ocorreu no presente caso.



    Na oportunidade, aliás, tive a oportunidade de enfatizar que o acordo é de não persecução penal, não é de substituição da pena aplicada; sem mencionar eventual quadro de incoerência na hipótese em que o magistrado, para retribuição e prevenção do crime, tenha fixado determinada pena e, depois, é submetida ao seu juízo homologação de acordo mediante condições mais brandas.



    Conforme bem destacado pela eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA, após a condenação, “as provas já foram produzidas, o Ministério Público demonstrou o que era necessário para que houvesse o desenlace condenatório. Não vejo, inclusive, como se cumprir a finalidade do instituto.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente